Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-33.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - O descumprimento de ordem legal proferida por funcionário público em atuação durante a fiscalização de trânsito, evadindo-se rapidamente com o veículo, sob estado de embriaguez e sem ter obtido o documento de habilitação, configura a prática dos delitos previstos no art. 330 do Código Penal e arts. 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro.
2 – Realizada a dosimetria da pena e ainda que tenha sido fixada em montante inferior a quatro anos de detenção, ante as circunstâncias desfavoráveis e da reincidência do réu, resta inviabilizado o cumprimento da pena em regime diverso do semiaberto.
3 - Negado provimento ao recurso.